Tribunal: TJMT
Processo: 1050202-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050202-57.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (EMBARGANTE), CAMILLA OTERO NOVELLI - CPF: 266.711.498-10 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), TAMIRES CAPUTO - CPF: 426.770.838-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.006.442/0001-69 (EMBARGANTE), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA - CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - CÁLCULO ESCALONADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o DO CPC – ATUALIZAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VIABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CONFORME ART. 397 DO CC - CONDENAÇÃO DO ESTADO A RESSARCIR A PARTE VENCEDORA DOS VALORES DESPENDIDOS COM A DEMANDA - PEDIDO IMPLÍCITO - POSSIBILIDADE - ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/2001.

1. No contexto de causas em que não há condenação, mas é possível apurar o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem incidir sobre esse valor, que corresponde à dívida que a parte pretende ver anulada pela ação ajuizada.

2. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, a definição dos honorários advocatícios seguirá os critérios descritos nos incisos I a IV do §2o e os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do §3o, conforme determinado no §5o do art. 85 do CPC.

3.
O valor do proveito econômico auferido deverá ser corrigido monetariamente desde a sentença de piso, não devendo incidir, entretanto, juros de mora até que seja estabelecida a mora do devedor, conforme o art. 397 do Código Civil.

3. A condenação da parte perdedora em arcar com o ônus da sucumbência é pedido implícito à lide, devendo ocorrer, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido.

4. A Lei Estadual n.o 7.603/2001 isenta a União, Estados e Municípios do pagamento das custas processuais, ressalvada a obrigação de arcar com os valores despendidos antecipadamente pela parte vencedora da demanda.

5. Embargos parcialmente providos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
Arnoldo de Freitas Júnior Advogados Associados - ME
apontando a existência de omissão no Acórdão de id. 160592167, pp. 1/8, quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários de sucumbência devidos pelo Embargado em seu favor.

Segundo o Embargante (id. 162109174, pp. 1/5), o Acórdão fixou de forma uniforme os honorários de sucumbência em 5% sobre o proveito econômico, mas foi omisso ao não indicar as alíquotas para a fixação dos honorários nas faixas anteriores ao inciso III do artigo 85 do CPC, deixando de observar a escala de percentuais estabelecida pelo §5o do artigo.

Assim, argumenta que, considerando o valor a ser executado entre R$ 2.200.000,00 e R$ 22.0000.000,00, as alíquotas para fixação dos honorários sucumbenciais deveriam variar entre 10% e 20% para os primeiros 200 salários-mínimos, entre 8% e 10% para os próximos 1.800 salários-mínimos e entre 5% e 8% para os finais 2.605,28 salários-mínimos.

Alega ainda, que o Acórdão foi também omisso acerca do termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor a ser executado.

Por fim, requer o provimento dos Embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões do Embargado pelo desprovimento do recurso (id. 164009192, pp. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se o objeto destes Embargos ao saneamento de omissão no Acórdão, no que diz respeito à observância da regra de escalonamento dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.

Ao que se infere os autos, o Acórdão embargado deu provimento ao Apelo para reformar a sentença que julgou o mérito da lide, no que diz respeito aos honorários de sucumbência, que haviam sido fixados por equidade.

Na ocasião, perfilando entendimento do E. STJ, entendi ser inviável a fixação dos honorários por equidade, razão pela qual votei pela reforma da sentença, nessa parte.

Inobstante, constato que razão assiste ao Embargante quando aponta a existência de omissão no julgado, no que diz respeito à forma de fixação da sucumbência.

É o que o atual Código de Processo Civil trouxe nova regra quanto aos honorários devidos pela Fazenda Pública e que se encontra prevista nos §§3o e 5o do art. 85, que destaco a seguir:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Logo, ao não se admitir a fixação dos honorários por equidade, torna-se imperativo ao magistrado a observância do regramento contido nos dispositivos supracitados.

No caso, ao tratar da fixação da sucumbência, deveria ter sido observada a regra disposta no §5o mencionado, ou então, externados os fundamentos pelos quais não se optou pela aplicação desses dispositivos legais.

Evidente, portanto, a ocorrência da omissão apontada, que passo a sanar a partir deste ponto.

A ação que foi objeto do Recurso de Apelação versa, dentre outras questões que não importam ao caso destes Embargos, sobre pedido de cancelamento de todas as taxas e de todos os autos de infração impugnados por meio da ação ajuizada.

A sentença que julgou o mérito da lide (id. 115648471, pp. 1/6) declarou nulos os atos de cobrança das taxas e das multas por suposta infração administrativa ambiental, combatidas pela Embargante por meio da ação, sendo
ratificada
em grau recursal, pelo Acórdão embargado.

Assim, para o caso vertente, não há que se falar em condenação, mas em proveito econômico obtido com o sucesso da ação, vez que a parte Embargante buscava a anulação das multas que lhe foram aplicadas pelo Embargado, de modo que o proveito econômico corresponde ao valor da dívida decorrente das multas aplicadas pelo Embargado em face da Embargante, considerando o impacto que eventual cobrança possuiria na vida patrimonial desta última, razão pela qual deve ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

As multas cobradas pelo Embargado totalizavam
R$ 4.605.285,60 (quatro milhões, seiscentos e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)
, o que corresponde a aproximadamente 3.488 (três mil quatrocentos e oitenta e oito) salários-mínimos, considerando o valor destes, vigente à época em que prolatado o Acórdão embargado, que é de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais).

Logo, os embargos devem ser conhecidos e parcialmente providos para suprir a omissão relacionada à fixação dos honorários de sucumbência no
decisum
vergastado, com a aplicação do escalonamento previsto no do §3o do art. 85
, o
valor do proveito econômico auferido deverá ser corrigido monetariamente desde a sentença de piso, não devendo incidir, entretanto, juros de mora até que seja estabelecida a mora do devedor, conforme o art. 397 do Código Civil.

Embora a questão não tenha sido suscitada nos Embargos, a condenação do perdedor da demanda no ônus da sucumbência é considerada como pedido implícito da lide.

O Estado é isento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Aproveitando o ensejo destes Aclaratórios e considerando que não houve deliberação sobre esse ponto na decisão objeto do recurso, entendo pertinente, em razão dos princípios de economia processual e efetividade da jurisdição, conferir o devido tratamento ao tema na forma prevista na Lei Estadual n.o 7.603/2001, que no inciso I de seu artigo 3o, ressalva a isenção de custas da Fazenda quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
(...) (g.n.)

Ante ao exposto,
conheço dos Embargos de Declaração
e lhes
dou parcial provimento,

com efeitos infringentes
, sanando a omissão constante da decisão embargada para:

- fixar os honorários de sucumbência conforme os parâmetros do art. 85, §3o, inciso III do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no §5o do mesmo dispositivo legal. De consequência e segundo as diretrizes do art. 85, §3o em seus incisos I, II e III do CPC e na forma do §5o do mesmo dispositivo processual civil, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, d
evidamente atualizado a partir do momento em que proferida sentença
a quo
.

- condenar o
Estado de Mato Grosso
ao ressarcimento, à Apelante, dos valores despendidos na demanda, na forma do Art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023